Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. RESCISÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDÍCIO DE ILICITUDE DO OBJETO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO.
I – Evidenciados pelos elementos dos autos os requisitos da probabilidade do direito, porquanto há indícios da ilicitude do objeto do contrato, relativo a parcelamento irregular do solo, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a assegurar eventual execução futura, ante a notória tramitação de diversas ações semelhantes contra os réus, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar de arresto via Sisbajud. Arts. 300, caput e 301, ambos do CPC.
II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.